Tribunal: TCU
Processo: 007.531/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos de convênio cujo objetivo era a construção de módulos sanitários domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Marcos Paulo do Nascimento, ex-prefeito do município de Matriz de Camaragibe-AL, contra o Acórdão 5326/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal rejeitou os Embargos de Declaração contra o Acórdão 587/2019-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao Recurso de Reconsideração contra o Acórdão 2003/2017-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento do débito apurado nos autos, além da aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos do Convênio 523/2005, cujo objetivo era a construção de módulos sanitários domiciliares; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar ao recorrente que novos Embargos de Declaração, que tratem de matéria já examinada e rejeitada por este Tribunal, e que indiquem fins protelatórios, podem ser conhecidos sem efeitos suspensivos, a correr em autos apartados, e ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e a seus representantes legais.